Tribunal: TJBA
Processo: 8001486-82.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001486-82.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS ANDRE BEZERRA DA SILVA Advogado(s): MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LAUDO DA PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA NO MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER APURADO INDIVIDUALMENTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame Ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral ajuizada por vítima de acidente de trânsito, que recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00 a título de seguro DPVAT. Pretende complementação até o teto de R$ 13.500,00, sob alegação de invalidez permanente e danos morais decorrentes da conduta da seguradora. Sentença de improcedência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à complementação da indenização securitária e à reparação por danos morais, diante de invalidez parcial comprovada e pagamento proporcional do seguro DPVAT. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 3º, §1º, da Lei 6.194/74, o valor da indenização por invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão. 4. O laudo pericial fixou redução funcional parcial incompleta (50% da mão esquerda e 10% do membro inferior esquerdo), não caracterizando invalidez total. 5. O pagamento realizado (R$ 4.725,00) está em conformidade com o percentual de invalidez apurado, no entanto, é devida complementação em relação ao reconhecimento de invalidez parcial do membro inferior esquerdo (10%). 6. Presente conduta abusiva por parte da seguradora, o que viabiliza o reconhecimento de dano moral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: “1. A indenização securitária prevista na Lei 6.194/74, quando decorrente de invalidez parcial, deve ser fixada de forma proporcional ao grau da redução funcional constatada em perícia judicial. 2. O pagamento inferior do seguro DPVAT deve ser complementado.” Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, arts. 3º, II e §1º, e 5º; CPC, arts. 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Apelação: 05161323320188050001, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024), TJ-BA - Apelação: 00001367120118050268, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024, REsp n. 1.246.432/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 27/5/2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001486-82.2017.8.05.0191, em que figuram como apelante CARLOS ANDRE BEZERRA DA SILVA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça R8